Tribunal: STF
Processo: RE 203260
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
O Tribunal a quo, embora reconhecendo que alguns
 dos autores aposentaram-se
após a edição da LC 645/89, do Estado de São Paulo, asseverou que eles
 não haviam
completado o biênio exigido por esta norma para a concessão do
 adicional de magistério,
no momento em que passaram à inatividade, desacolhendo sua pretensão
 por este
fundamento. Estando essa questão restrita à observância da legislação
 paulista, é de
se aplicar a Súmula 280 à espécie.
                   Embargos de declaração rejeitados.